Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO BANCÁRIO. PLANILHAS DE DÉBITOS. ARTIGO 700 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. JUROS REGULARES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
3. O Autor cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e comprovou o débito por meio de prova escrita (contrato de cartão bancário), conforme art. 700 do CPC, não tendo a parte Ré se desincumbindo de seu ônus de refutar os fatos apresentados.
4. Reputam-se válidas as disposições contratuais, bem como a cobrança e progressão dos juros, porquanto além de não se tratarem de valores desarrazoados, são índices legitimamente permitidos pelo ordenamento jurídico e pelo Sistema Financeiro Nacional, mormente, quando expressamente pactuados.
5. Recurso conhecido e não provido.